Tribunal: TJDFT
Processo: 0745412-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745412-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRENO LUIZ VIEIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA INADMITIDA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em execução de título judicial, por meio do qual sustenta a necessidade de suspensão do processo até o julgamento de ação rescisória ajuizada para desconstituir a obrigação imposta no acórdão exequendo. Alega, ainda, a inexigibilidade do título executivo por caracterizar "coisa julgada inconstitucional", com fundamento na interpretação conferida pelo STF no RE n. 905.357/RR e no Tema 864, e sustenta que a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado resulta em anatocismo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a necessidade de suspensão do processo executivo em razão da ação rescisória ajuizada pelo ente público; (ii) os efeitos da inadmissão da ação rescisória sobre a execução; e (iii) a possibilidade de aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação rescisória ajuizada pelo agravante não constitui fundamento suficiente para a suspensão da execução, pois a mera propositura do pedido desconstitutivo não impede a produção de efeitos da coisa julgada, salvo se houver decisão judicial concedendo medida liminar ou antecipação de tutela, o que não ocorreu no caso concreto. 4. A inadmissão da ação rescisória por ausência de requisitos legais reforça a definitividade da coisa julgada, não sendo possível rediscutir as questões já decididas no título executivo, especialmente quanto à inexigibilidade da obrigação. 5. O acórdão exequendo já afastou a aplicação do Tema 864/STF, por tratar-se de descumprimento de reajustes escalonados previstos em lei específica e não de revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, reafirmando a inexistência de violação à norma jurídica. 6. A Taxa Selic deve incidir sobre o montante consolidado do débito, conforme previsto no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, sem configurar anatocismo, entendimento já consolidado na jurisprudência do TJDFT. IV. DISPOSITIVO 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; LRF, arts. 16, 17 e 21; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 905.357/RR; STF, ADI 7.391/DF; STJ, Tema 905; TJDFT, Acórdão 1316826, 07021959520178070018; TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1769432, 07280407620238070000. No recurso especial, o recorrente aponta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, parágrafo único, da LRF, e 374, inciso I, do CPC, alegando a impossibilidade de pagamento de reajuste a servidores pelo Ente Distrital deferido por lei local aprovada sem observância às regras previstas na Lei de Regularidade Fiscal; b) artigo 4o do Decreto 22.626/33, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade à tese fixada no tema repetitivo 99 do STJ; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 24, § 4o, 169, § 1o, incisos I e II, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, afirmando que não teria sido considerada a inexistência de prévia dotação orçamentária e previsão nas diretrizes orçamentárias como elementos impeditivos da concessão do reajuste postulado em juízo. Assevera ter sido declarada válida lei local contestada em face da Lei Complementar no 101/2000; b) 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Assevera que, ao determinar a aplicação da SELIC sobre o total da dívida afronta a jurisprudência do STJ (tema 99) e do STF (enunciado 121. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 22.626/33. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 – Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide itens 5 e 6 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017